Tribunal: TJDFT
Processo: 0751278-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: LUCIANO DAS GRACAS EUSTAQUIO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito ativo”) interposto por LUCIANO DAS GRACAS EUSTAQUIO SILVA contra a decisão ID origem 174204624, integrada pela decisão ID origem 177139845, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0707636-47.2023.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Antes, porém, de examinar o pleito, oficie-se ao Juízo de origem para que preste informações no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente a respeito da existência de valor incontroverso. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator